Tribunal: STF
Processo: HC 236268
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. B.C.N. opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento ao habeas corpus.



    Aponta, em síntese, erro na decisão embargada, uma vez tendo constado que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado. Entretanto, aponta que “o regime fora adequado para o semiaberto” pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Reconheço o erro material apontado pelo embargante, quanto ao regime de cumprimento de pena cumprido pelo paciente. 



    Conforme consta do processo (eDoc 12), o paciente cumpre pena em regime semiaberto, tendo constado da decisão embargada o cumprimento de pena em regime fechado.



    Por outro lado, sendo o regime diverso do aberto, tenho que a correção do apontado erro material não resulta em alteração dos fundamentos da decisão embargada.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a decisão embargada e sanar o erro material apontado.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente